Tribunal: TCU
Processo: 026.224/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11640/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos expediente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, tratando de pedido de fiscalização sobre a efetividade das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que incluíram no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura AfroBrasileira e Indígena". Considerando a ausência de aprovação de Proposta de Fiscalização e Controle (PFC), o documento não foi autuado como Solicitação do Congresso Nacional-SCN, mas como representação, nos termos do art. 4° da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, §1o da Resolução-TCU 259/2014, haja vista não estar acompanhada de indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade alegada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103 e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer a presente documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em ordenar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao Deputado Helder Salomão, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e/ou, alternativamente, da instrução e pronunciamento da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 026.224/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.